Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Detenção e reclusão. Regime de cumprimento. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido para que não fossem unificadas penas de reclusão e detenção.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se as penas de reclusão e detenção podem ser unificadas pelo juiz da execução para determinar o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que sejam de detenção e reclusão, permitindo, inclusive, seja estipulado regime mais rigoroso do que o definido nas condenações.
4. Se, após unificadas as penas, o remanescente é superior a oito anos, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP).
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111. CP, arts. 69, 2a parte, e 76.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 200499 ED, Relatora Min. Rosa Weber Primeira Turma, julgado em 3.8.21. STJ, AgRg no HC 562.849/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6.10.20.